Tribunal: STF
Processo: ARE 1414571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. DESENQUADRAMENTO DA ZONA DE PRODUÇÃO SECUNDÁRIA DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.



    I — A conclusão, pelo magistrado de primeiro grau, de que os municípios afetados pelo enquadramento dos autores/apelantes na Zona de Produção Secundária do Estado do Rio de Janeiro, para fins de percepção de "royalties", devem figurar no feito na condição de litisconsortes passivos necessários ensejaria, em tese, a decretação da nulidade da sentença e o retomo dos autos à origem, para abertura de prazo para defesa e especificação de provas. Isso porque, embora a condição de litisconsortes passivos necessários tenha sido reconhecida aos mesmos, quando da prolação da sentença, não se pode considerar que eles tiveram oportunizado prazo para defesa e especificação de provas, até porque, ao contrário do consignado na sentença, decisão interlocutória proferida em momento anterior não decidira acerca de litisconsórcio. Não bastasse isso, petição dos municípios considerados litisconsortes, manifestando-se acerca de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, não pode ser considerado comparecimento espontâneo, na medida em que, por ocasião do referido peticionamento, os municípios em questão não constavam dos registros processuais como réus, até porque a ação fora ajuizada apenas contra a ANP. Dessa forma, concluindo o magistrado de primeiro grau que a hipótese era de admitir tais municípios como litisconsortes passivos necessários, deveria ter proferido decisão nesse sentido, ocasião em que lhes seria oportunizado participar do processo.



    II — Embora a questão relativa ao ingresso dos municípios afetados pela pretensão dos autores/apelantes seja de ordem pública, não se revela possível a esta Corte, no presente momento processual, rever a questão relativa à impossibilidade de tais entes figurarem como litisconsortes passivos necessários, a partir do argumento de que eles teriam tão somente interesse económico. Isso porque, decidida a questão na sentença recorrida, os autores/apelantes não requereram a reforma do provimento judicial neste particular, de modo que operada a preclusão, conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    III — A conclusão acerca da preclusão, contudo, não enseja a imediata decretação da nulidade da sentença e o consequente retomo dos autos à origem, a fim de que aos municípios litisconsortes seja oportunizado o prazo de defesa, já que, conforme dito alhures, o comparecimento para os fins do art. 526, no caso concreto, não pode suprir a falta de citação. Incidência do princípio "pas de nullité sans gnef', vez que a questão posta para exame é eminentemente jurídica e não demanda dilação probatória, posto que se restringe à análise da ocorrência ou não de violação ao devido processo legal em procedimento administrativo. Ademais, nesta instância recurso, foi oportunizado prazo para os municípios litisconsortes se manifestarem, sendo que as petições aqui apresentadas podem ser consideradas suficientes para o estabelecimento do contraditório, sem que haja qualquer prejuízo no julgamento do recurso de apelação, no que se refere ao mérito da questão posta nos autos. Não bastasse isso, embora a questão esteja abarcada pela preclusão, fato é que o interesse dos Municípios litisconsortes é meramente econômico, já que a pretensão dos autores/apelantes é tão somente de verem declarado nulo procedimento administrativo que, sem respeitar o devido processo legal, os desenquadrou da Zona de Produção Secundária, afetando sua esfera jurídica. Importante destacar, ainda, que a sentença é de improcedência dos pedidos formulados pelos autores, de modo que, mais uma vez, inexiste qualquer prejuízo aos municípios litisconsortes. Por fim, ressalte-se que se trata de demanda antiga, iniciada em 2007, sendo que o recurso de apelação ora em análise foi distribuído nesta Corte em 15/08/2011, não havendo necessidade de que, apenas para atender a questão de forma, seja reconhecida a nulidade da sentença recorrida, se, repita-se, não há qualquer prejuízo aos municípios em questão.



    IV — O exame atento dos documentos acostados aos autos revela que, de fato, num primeiro momento, o desenquadramento dos autores/apelantes da Zona de Produção Secundária do Estado do Rio de Janeiro iria ocorrer sem a observância do devido processo legal. Ocorre que, remetidos os autos do processo administrativo à Procuradoria Federal junto à ANP, esta, em parecer inicial, registrou expressamente a necessidade de observância do rito descrito na Lei n° 9.784/99, com a abertura de prazo para manifestação dos interessados e especificação das provas, bem como para apresentação de alegações finais, quando fosse o caso. Observado o rito procedimental necessário, não há mais que se falar em violação ao contraditório, até porque, conforme o conjunto probatório constante dos autos, embora a comunicação do desenquadramento tenha ocorrido sem oportunizar aos interessados prazo para manifestação, ela apenas foi efetivada após regular trâmite administrativo e decisão do órgão competente (Diretoria Colegiada da ANP). Em outras palavras, o ato do Superintendente de Controle das Participações Governamentais da ANP que informou o desenquadramento dos municípios apelantes não foi ato final a justificar a tese de que a notificação dos interessados ocorreu de forma diferida. O ato propriamente dito de desenquadramento é de atribuição da Diretoria Colegiada da ANP, a teor dos arta 70 e 90, III, do Decreto n° 2.455/98. Tanto é assim que, embora o Ofício n° 263/2007/SPG, de 18/07/2007, tenha comunicado, ao IBGE, o desenquadramento dos municípios autores/apelantes, neste momento em clara ofensa ao devido processo legal, como restou posteriormente reconhecido pela Procuradoria Federal junto à ANP, o efetivo desenquadramento somente ocorreu após deliberação da Diretoria Colegiada da ANP, cautelarmente, em 16/10/2007, posteriormente confirmada em 18/12/2007. A corroborar, ainda, o fundamento de que o efetivo desenquadramento apenas ocorreu em 16/10/2007, nada obstante o Ofício n° 263/2007/SPG, de 18/07/2007, o fato de a ação ter sido ajuizada apenas em 13/11/2007.



    V — Há nulidade do procedimento administrativo, contudo, por violação à ampla defesa. Embora os documentos que embasaram o enquadramento sejam claros ao afirmar que, desde julho/2005 até 03/10/2006, o gás natural movimentado no gasoduto GASBEL é proveniente da Bacia de Campos. Já os documentos que motivaram o desenquadramento corroboram a alegação anterior, no sentido de que, naquele período, não houve a movimentação de gás boliviano; porém, trazem informações supervenientes no sentido de que, em dezembro de 2006 e em determinados meses do ano de 2007, o gasoduto GASBEL recebeu, esporadicamente, gás escoado da Bolívia pelo GASBOL, "suprindo lacunas no abastecimento regular do gás proveniente da Bacia de Campos".



    VI — Dos dois documentos que ampararam o desenquadramento, há apenas uma contradição quanto à informação de, em 2007, ter havido ou não o escoamento de gás boliviano no GASBEL enquanto o primeiro afirma que tal escoamento ocorreu apenas no dia 27/01, o segundo afirma que, no mês de janeiro, foi transportado gás exclusivamente da Bacia de Campos. O equívoco em questão, todavia, não sustenta o pedido de decretação de nulidade do processo administrativo respectivo. Isso porque a divergência refere-se a apenas um dia, ao passo que os mesmos documentos, comprovam que nos meses de abril e maio de 2007 também ocorreu o transporte de gás boliviano.



    VII — Também não há contradição, a ensejar o reconhecimento de violação à ampla defesa, entre o Memorando n° 009/SPG (elaborado em razão de mandado de segurança impetrado pelos litisconsortes passivos necessários e que tramitou na Seção Judiciária do Rio de Janeiro) e os Ofícios TRANS-DT/COM/3005/07 e TRANSPETRO/DGN/COM 004/07. O fato de dele constar a informação de que o gasoduto GASBEL serve para escoara produção de gás natural da Bacia de Campos não impede que, esporadicamente, conforme afirmado pela TRANSPETRO nos ofícios acostados aos autos, circule gás de origem boliviana.



    VIII — Há contradição, todavia, entre o documento TRANS-DT/COM/3005/07 e o Oficio 12/2007/F'MRJ, conforme apontado expressamente, no âmbito administrativo, pela Procuradoria Federal junto à ANP. Embora os autores/apelantes não tenham juntado aos autos o citado Ofício 12/2007/PMRJ, não sendo possível, portanto, verificar a alegada ocorrência de contradição a ensejar o acolhimento da pretensão recursal, não é possível olvidar o fato de que a própria Procuradoria Federal junto à ANP reconheceu, no âmbito administrativo, a necessidade de sanar contradição entre os documentos citados na Nota PROGE-RJ n° 575/07. Em relação à contradição apontada pela Procuradoria Federal junto à ANP, não houve qualquer providência no âmbito administrativo, conforme se verifica da análise dos autos do procedimento administrativo, o que enseja violação à ampla defesa, notadamente porque, conforme ressaltado por aquele órgão, "não pode a ANP, sob pena de ser leviana, ora considerar um, ora considerar o outro como verdadeiro, sem mover-se no sentido de apurar a verdade dos fatos". Inexistência de conclusão distinta da violação à ampla defesa, sendo a declaração de nulidade do ato de desenquadramento medida que se impõe, com o consequente pagamento, inclusive, dos valores de royalties no período em que os autores/apelantes permaneceram desenquadrados sem observância do devido processo legal.



    IX— "- Abrangência da cláusula constitucional do "due process of law", que compreende, dentre as diversas prerrogativas de ordem jurídica que a compõem, o direito à prova. - O fato de o Poder Público considerar suficientes os elementos de informação produzidos no procedimento administrativo não legitima nem autoriza a adoção, pelo órgão estatal competente, de medidas que, tomadas em detrimento daquele que sofre a persecução administrativa, culminem por frustrar a possibilidade de o próprio interessado produzir as provas que repute indispensáveis à demonstração de suas alegações e que entenda essenciais à condução de sua defesa. – Mostra-se claramente lesiva à cláusula constitucional do "due process" a supressão, por exclusiva deliberação administrativa, do direito à prova, que, por compor o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, deve ter o seu exercício plenamente respeitado pelas autoridades e agentes administrativos, que não podem impedir que o administrado produza os elementos de informação por ele considerados imprescindíveis e que sejam eventualmente capazes, até mesmo, de infirmar a pretensão punitiva da Pública Administração. Doutrina. Jurisprudência,". (RMS 28517 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 30-04-2014 PUBLIC 02-05-2014)



    X — As questões de mérito relativas às alegações de o gás transportado ser ou não processado e de o gasoduto GASBEL transportar ou não gás boliviano não podem ser analisadas no caso concreto, vez que a ação ajuizada restringiu-se a questionar a regularidade procedimental do processo administrativo no qual praticado o ato de desenquadramento,



    XI — Recurso de apelação interposto pelos autores a que se dá provimento, prejudicados os agravos internos interpostos pela ANP e pelos litisconsortes passivos necessários. Condenação da ANP e dos litisconsortes passivos necessários ao pagamento das custas processuais, sendo a autarquia condenada tão somente ao ressarcimento das já adiantadas pelos autores, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, "pro rata", observados os percentuais mínimos descritos nas alíneas do § 30 do art. 85 do CPC/2015, considerando o elevado valor da condenação, a ser apurado em fase própria.



    XII — Efeitos financeiros pretéritos suspensos até o trânsito em julgado do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente